Tribunal: STF
Processo: ARE 1583167
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Antonio Jose Nunes de Souza Filho interpôs o presente agravo (eDoc 44) em face de decisão (eDoc 39) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (eDoc 21) que está assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE PROCESSUAL. ILICITUDE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA EFETUADA EM HOSPEDARIA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. PRECEDENTES STJ. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO DA EXCULPANTE DO ART . 45 DA LEI 11.343 OU DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 46, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO NA ORIGEM EM 1/3. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR EM GRAU MÁXIMO. CORREÇÃO DO TIPO DE PENA APLICADA PARA O ART. 12 DA LEI 10.826/03. VIABILIDADE. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. 1. No caso, em uma abordagem policial de rotina, foi visualizado um carro parado no meio da rua, com um indivíduo dormindo dentro do veículo, tendo os agentes de segurança verificado a identidade dele, ocasião em que souberam se tratar de pessoa oriunda de outra cidade do estado e encontraram, após consulta aos sistemas da polícia militar, registros de diversas passagens por crimes de tráfico de drogas, motivo pelo qual passaram à busca pessoal e veicular. Portanto, não há como olvidar que a conduta do apelante levantou fundadas suspeitas. 2. Não há se falar em violação do domicilio, no caso concreto, por dois motivos, o primeiro porque houve justa causa para adentrar ao local de estadia do apelante; o segundo, porque, ainda que o quarto de hotel possa ser juridicamente compreendido como domicilio, é diversa a exigência do standard probatório para local temporariamente habitado e aquele que serve de fato à moradia, inclusive de várias pessoas, especialmente porque a ação policial se deu sob o manto da justa causa. 3. Vê-se que razão não assiste à defesa, uma vez que não configurado o cerceamento de defesa, pois, embora o acusado possua direito ã produção de provas, o Juiz, fundamentadamente , poderá negar os requerimentos , quando as reputar protelatórias e impertinentes , concreto. Ademais, trouxe aos autos o que foi feito no caso em nenhum momento o apelante documento comprobatório da situação de dependência quimica, sendo seu tal ônus. 4. Na hipótese dos autos, não restou produzido qualquer meio de prova capaz de elidir os esclarecimentos prestados pelos agentes públicos. Em outras palavras, não há nenhum elemento nos autos hábil a desabonar as palavras dos policiais militares ou, ainda, qualquer indicio quanto à intenção destes em prejudicar o apelante. 5. Para a aplicação da exculpante do art . 45 ou da causa de diminuição de pena prevista no artigo 46, ambos da Lei n° 11.343/2006, é imprescindivel a demonstração de que o agente, no momento da ação, era inteiramente incapaz ou não possuia plena capacidade de entender o caráter ilicito do fato ou de de t e rmi n a r - s e de acordo com esse entendimento, por força de dependência de droga ou efeito proveniente de caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu na espécie. 6. A dosimetria da pena não merece reparos, uma vez que restou fixada no minimo legal na Ia e 2a fases, sendo a natureza e a quantidade de drogas corretamente valorada na 3a fase do cálculo, afastando, fundament adament e, a aplicação do redutor máximo, não havendo se falar em bis in idem. 1. Quanto ao crime de porte de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 12 da Lei n° 10.82 6/03 , nota-se que a pena foi fixada no minimo legal, merecendo correção somente quanto ao tipo inserido, porquanto o artigo citado prevê pena de detenção e não de reclusão. 8. Não há se falar em afastamento do concurso material (art. 69 do CP) , uma vez que não há inadequação entre a cumulação de pena de reclusão e detenção, devendo ser mantido, pelo mesmo motivo, o regime prisional semiaberto, pois as penas somadas ultrapassam 04 anos, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ-HC: 550089 SP 2019/0364530-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/02/2020, T5- QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2020) . 9. Uma vez comprovado o nexo de instrumentalidade entre o propalado crime e os bens apreendidos, especialmente diante da complexidade da atividade ilicita verificada, da grande quantidade e variedade de entorpecentes de alto custo, e o fato do Apelante ter se deslocado entre cidades do estado para efetuar a venda das drogas em locais de grande circulação noturna, sendo o veiculo utilizado para o transporte das drogas, resta demonstrado que os aparelhos, apreendidos no mesmo contexto, também eram utilizados para a consecução criminosa, não havendo se falar em devolução dos bens. 10. O Apelante não faz jus a concessão de assistência judiciária, pois não apresentou fato capaz de alterar o entendimento já lançado na sentença, uma vez que não comprovou sua hipossuf iciência, bem como, foi assistido durante todo o processo por advogado constituido. Ademais, eventual inexigibilidade do pagamento das custas deve ser requerida perante o Juizo das Execuções, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 29), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.

Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.
(HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.
(HC 168.754, ministro Marco Aurélio)

2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.
(HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)

Ainda, o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema 280), assentou que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparada em fundadas razões a investida. Confira-se:

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 
(RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 

Destaco o contexto fático delineado no acórdão recorrido (eDoc 21), que levou o Colegiado de origem a concluir pela existência de justa causa para as buscas pessoal, veicular e domiciliar realizadas (grifei):

No caso concreto, conforme narrado pelo histórico do auto de prisão em flagrante da mov . 01, bem como posteriormente confirmado em juizo pelos policiais militares, a abordagem ocorreu após um patrulhamento de rotina, no Setor Alto da Glória, nesta capital, ocasião em que visualizaram um veiculo parado no meio da rua, atrapalhando o fluxo do trânsito, com um individuo dormindo dentro, ocasião em que ele foi abordado, nos termos do procedimento operacional policial (POP) . 
Ademais, ambos os policiais ouvidos em juizo narraram com clareza que durante a abordagem de rotina, depois de identificarem o individuo que estava dormindo dentro do carro, verificaram que se tratava de morador de outra cidade do estado e, em consulta aos sistemas da policia militar, apuraram diversas passagens por crimes de tráfico de drogas, motivo pelo qual passaram à busca pessoal e veicular. 
Assim, não há como olvidar que a conduta do apelante levantou fundadas suspeitas, além do que a busca pessoal e veicular só foram iniciadas após se constatar que o flagranteado possuia passagens por outros crimes, dentre eles, receptação, tráfico de drogas e introdução de moeda falsa em circulação (fls. 25/31 do arq. 01 da mov. 32), motivo pelo qual foi gerada a justa causa para a busca pessoal e veicular, não há que se falar em ilegalidade da busca pessoal e veicular, tampouco das provas que desta se originam. 
De outro lado, verificada a identificada do Apelante, os policiais passaram a busca pessoal e do veiculo, tendo encontrado uma quantidade significativa de drogas (50 unidades de comprido de ecstasy e uma porção de cocaina em ziplock) , na sequência, os agentes questionaram ele sobre a origem dos entorpecentes, ao passo que ele disse que estaria vendendo nesta capital, na região do setor Marista, em uma boate, oportunidade em que direcionou os policiais ao Fiat onde estava hospedado, local onde foram localizadas mais drogas, em grande quantidade e variedade, além de uma arma de fogo.
[...]
Dessa forma, no caso concreto, vê-se que não há se falar em violação do domicílio por dois motivos, o primeiro porque houve justa causa para adentrar ao local de estadia do apelante; o segundo, porque, ainda que o quarto de hotel possa ser juridicamente compreendido como domicílio, é diversa a exigência do standard probatório para local temporariamente habitado e aquele que serve de fato à moradia, inclusive de várias pessoas, especialmente porque a ação policial se deu sob o manto da justa causa . 

No caso, pela mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que “durante a abordagem de rotina, depois de identificarem o individuo que estava dormindo dentro do carro, verificaram que se tratava de morador de outra cidade do estado e, em consulta aos sistemas da policia militar, apuraram diversas passagens por crimes de tráfico de drogas, motivo pelo qual passaram à busca pessoal e veicular”, verifica-se que restou caracterizada a justa causa necessária para as buscas pessoal, veicular e domiciliar realizadas.

Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).
2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.
3. Agravo interno desprovido.
(RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.
2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.
3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.
4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .
(RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)

Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal, veicular e domiciliar. 

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente